Tribunal: TJSP
Processo: 2243121-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243121-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
ELSON ROGERIO RODRIGUES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243121-65.2020.8.26.0000 -Voto no 22066
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual e de repetição de indébito.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor.
Inconformismo. Com razão. Frentista. Cópia dos recibos de
pagamento. Rendimento mensal muito inferior ao limiar de três
salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme
jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.
VOTO No 22066
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elson
Rogerio Rodrigues contra decisão interlocutória (fls. 43 da origem) que, em
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de repetição de
indébito movida contra o BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento, indeferiu o benefício da justiça gratuita a ele.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que: (A)
“A parte Agravante apresentou todos os documentos solicitados pelo Juízo a
quo, mas, o fato de ter um carro usado, ano 2015, uma motoneta velha
ano 2011, e um carrinho de reboque, foi motivo para que o Juízo de
primeiro grau indeferisse as benesses da justiça gratuita à parte Autora.”;
(B) “Inclusive, data maxima venia, a primeira instância não considerou o
fato de o peticionário estar ganhando atualmente, menos do que 1 salário
mínimo (fls. 14/16). Ou seja, pessoa de condição social humilde, fato
totalmente ignorado pelo Juiz de primeiro grau, que não fez a menor
questão de garantir o direito constitucional de acesso à justiça, e muito
menos de aplicar os princípios mais comezinhos salvaguardados pela Carta
da República, em especial, da isonomia e razoabilidade. Os documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243121-65.2020.8.26.0000 -Voto no 22066
3
somados às alegações da Agravante, demonstram sua hipossuficiência
financeira, tendo por certo que os gastos com custas, despesas processuais
e, principalmente eventual verba sucumbencial, prejudicam a sua própria
subsistência.”; e, (C) “Ademais, o simples fato de contratar advogado
particular, não é requisito para a não concessão dos benefícios da
gratuidade, primeiro porque no caso em tela trata-se de advocacia na
modalidade ad exitum, segundo porque o parágrafo 4o do artigo 99 do
NCPC expressa de forma clara que a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.”. Por
fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
O autor, frentista, trouxe cópia do seus recibos de
pagamento referentes aos exercícios de 05.2020 a 07.2020, onde consta
rendimento mensal líquido em torno de R$ 762,86.
Se trata, portanto, de rendimento mensal muito inferior
ao limiar de três salários mínimos fixado por esta Câmara para concessão
da justiça gratuita.
Portanto, o agravante é merecedor da gratuidade da
justiça proporciona.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243121-65.2020.8.26.0000 -Voto no 22066
4